Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. ALIMENTANDA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE NA VERTENTE MATERIAL. INCIDÊNCIA. DEVER DE ALIMENTAR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS.
1. Os genitores possuem, em conjunto e proporcionalmente às suas capacidades financeiras, o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação, redução ou majoração dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Considerando que o ônus probatório da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar cabe ao alimentante não guardião de alimentando menor de idade, não restando demonstrada a sua incapacidade financeira, podendo este suportar o valor dos alimentos definitivos fixados na origem, não há justificativa para a redução dos alimentos fixados em cinquenta por cento do salário mínimo vigente para patamar que não atenda às necessidades da alimentanda, que se trata de criança em tenra idade e em fase de desenvolvimento, cujas necessidades são presumidas.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.